Tribunal: STF
Processo: Rcl 82138
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por EDMUNDO BERÇOT JUNIOR e outro contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do processo n. 1001226-52.2020.8.26.0477, sem indicar qualquer paradigma vinculante apto desta Corte. 



    2. Alegam as partes autoras na inicial que “celebraram, em outubro de 2015, um Instrumento Particular de Confissão de Dívida com a empresa TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E PARTICIPAÇÕES RUBÃO LTDA., pelo qual a Reclamada reconheceu uma dívida de R$ 3.425.000,00 (três milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil reais), decorrente da venda de um terreno de propriedade dos Reclamantes” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustentam que “como parte da quitação do débito, a Reclamada comprometeu-se a realizar o pagamento dos valores e, principalmente, a entregar as unidades 41 e 42 do Condomínio COPACABANA BEACH RESIDENCE até maio de 2019, sob pena de multa contratual de 2% (dois por cento) e a possibilidade de substituição dos imóveis por unidades em outro empreendimento da Reclamada. Contudo, a Reclamada jamais cumpriu sua obrigação de entrega dos imóveis até a data fixada no contrato, resultando em uma grave impossibilidade dos Reclamantes utilizarem, alienarem ou disporem dos bens conforme seus interesses” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirmam que “em setembro de 2019, os Reclamantes firmaram um contrato com a empresa COSTA DO SOL CONSTRUTORA LTDA., pelo qual transferiria os direitos sobre os imóveis como parte do pagamento de outro empreendimento. O referido contrato, no valor de R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), incluía as unidades 41 e 42 como forma de quitação parcial. No entanto, ao tentar formalizar a operação, os Reclamantes foram surpreendidos pela recusa do Cartório de Registro de Imóveis, pois os imóveis cedidos estavam irregulares e sem possibilidade de alienação” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduzem que “ajuizaram a ação indenizatória n° 1001226-52.2020.8.26.0477 contra a Reclamada, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Praia Grande/SP, pleiteando: 1. O ressarcimento do valor pago na ação movida pela COSTA DO SOL (R$ 421.876,56), decorrente do inadimplemento da Reclamada; 2. A aplicação da multa contratual de 2% estipulada na confissão de dívida; 3. A substituição dos imóveis não entregues por unidades similares já regularizadas, ou, alternativamente, indenização no valor de mercado das unidades inadimplidas (fl. 4, e-doc. 1). 



    Informam que “na sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu que a Reclamada descumpriu a obrigação contratual e aplicou a multa de 2% (dois por cento), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Indeferiu o pedido de ressarcimento dos danos materiais, sob o argumento de que o contrato entre os Reclamantes e a COSTA DO SOL foi firmado após o prazo de entrega dos imóveis, afastando, assim, o nexo causal entre o inadimplemento da Reclamada e o prejuízo financeiro sofrido. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação, manteve a decisão de primeiro grau, reiterando a ausência de nexo causal e desconsiderando os prejuízos efetivamente suportados pelo Reclamante.” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustentam que “no caso sub judice, os Reclamantes não foram intimados previamente de forma específica, clara e individualizada sobre: (i) a inclusão do processo em sessão virtual, (ii) o prazo para manifestação de oposição ao julgamento virtual, e (iii) a possibilidade de requerer sustentação oral em sessão presencial ou telepresencial. A referida omissão comprometeu o exercício pleno da defesa técnica e privou os Reclamantes da oportunidade de expor oralmente argumentos jurídicos relevantes, especialmente diante da complexidade das matérias em debate” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Fundamentam que “ao deixar de oportunizar tal manifestação, o Tribunal de origem proferiu acórdão à margem das garantias processuais constitucionais, ferindo diretamente os dispositivos do art. 5º da Constituição Federal e incorrendo em violação à autoridade da decisão vinculante proferida por esta Suprema Corte” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirmam que “o acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rejeitou a incidência do CDC com base exclusivamente em um critério abstrato de finalidade econômica (revenda ou investimento), ignorando a comprovada hipossuficiência técnica e jurídica dos Reclamantes, pessoas físicas, estranhas ao mercado imobiliário, sem estrutura empresarial ou conhecimento equivalente ao da Reclamada: O raciocínio adotado desconsidera os parâmetros constitucionais de proteção ao consumidor, conferindo primazia a uma interpretação reducionista e formalista da legislação infraconstitucional, em afronta direta ao art. 5º, XXXII, da CF/88 e ao art. 170, V e parágrafo único” (fl. 8, e-doc. 1). 



    No julgamento da decisão reclamada foi decidido que (e-doc. 9):



    “TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação indenizatória - Pretensão de recebimento de danos materiais e multa contratual por atraso na entrega de imóveis Parcial procedência Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Negociação de imóveis para obter ganhos financeiros Pedido de danos materiais rejeitado Acordo firmado pelos autores com terceiros em processo de que o réu não fez parte Multa moratória devida Valor ajustado Imóveis não entregues no prazo - Os autores poderiam exigir outras unidades em outros imóveis de propriedade do réu, sendo credores de 319,73m² - Imóveis escolhidos com metragem maior Conversão em perdas e danos Decaimento recíproco Sentença parcialmente modificada Recurso dos autores parcialmente provido e desprovido o do réu, e majorados os honorários advocatícios por ele devidos.”.



    Requer, no mérito, que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, sendo elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Observo que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indicando um paradigma vinculante apto, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



      “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES FORMULADAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 156, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO ARTIGO 988, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIA DESCUMPRIDA. NO MAIS, ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n. 65156 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.5.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 8.3.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de precedente vinculante na petição inicial. 4. Inépcia da exordial. Não cabimento da reclamação. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65477 AgR, Rel. Ministro Gilmar mendes, 2ª Turma, DJe de 9.5.2024)



    Reitero que o reclamante alega violação às normas constitucionais, não indicando, portanto, paradigma com efeito vinculante desta Corte, capaz de permitir o processamento desta ação.



    7. Ademais, não houve esgotamento das instâncias ordinárias e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5°, II, do CPC”.



    8. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)



    9. Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente